Tribunal: STF
Processo: HC 192544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.460.327/PR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Aplica-se o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida. ‘In casu’, o agravante não refutou o fundamento de que ‘não há falar em nulidade da prova obtida pela interceptação telefônica, mas ao revés, essa prova mostrou-se muito consistente para comprovar a atuação delitiva do requerente. Além disso, a magistrada autorizou a medida com fulcro no art. 2º, da Lei nº 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva e que os fatos investigados constituíam infrações penais puníveis com penas de reclusão. Esta acertada decisão fez coisa julgada formal e material, não dando azo à sua desconstituição. Como já referido, em verdade o requerente busca a reapreciação das provas, o que vai de encontro às hipóteses do art. 621 do CPP’ (fl. 297). 
    II - Para se proceder à análise da suposta nulidade das interceptações telefônicas que resultaram em condenação transitada em julgado, não é suficiente a aventada ofensa às normas de regência previstas na Lei n. 9.296/1996, porquanto tal dispositivo não contém comando normativo capaz de desconstituir a conclusão trazida no v. acórdão recorrido, quanto à não violação ao art. 621 do CPP, que não foi indicado (Súmula 284/STF). 
    III - Ademais, inviável a pretensão defensiva, porquanto a Corte de origem, após exauriente exame dos elementos fáticos e de prova colacionados nos autos, concluiu que ‘não há falar em nulidade da prova obtida pela interceptação telefônica, mas ao revés, essa prova mostrou-se muito consistente para comprovar a atuação delitiva do requerente. Além disso, a magistrada autorizou a medida com fulcro no art. 2º, da Lei nº 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva e que os fatos investigados constituíam infrações penais puníveis com penas de reclusão’ (fl. 325), ainda mais tratando-se de condenação acobertada pelo manto da coisa julgada, pois o recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ). 
    IV - Tendo este Tribunal analisado, anteriormente, a suposta ofensa ao art. 92 do CP, resta prejudicada a pretensão posta neste inconformismo, em que pese entendimento diverso da defesa. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    (AREsp 1.425.872-AgRg/PR, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade do procedimento de interceptação telefônica realizado durante a fase investigatória e da condenação à perda da função pública.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem.
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Crimes de facilitação de contrabando e descaminho. Pleito de nulidade de interceptação telefônica e da perda do cargo. 
    1. As decisões sobre a perda do cargo e autorização e prorrogação de interceptação telefônica foram devidamente fundamentadas.
    2. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente e a revisão criminal ajuizada em face dessa condenação transitaram em julgado em momento anterior a esta impetração.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Por outro lado, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida declaração de nulidade de provas produzidas durante o inquérito policial (interceptação telefônica).
    Ao analisar a pretendida anulação da interceptação telefônica, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a medida foi autorizada judicialmente por decisão suficientemente fundamentada:
    “(…) a Corte de origem, após exauriente exame dos elementos fáticos e de prova colacionados nos autos, concluiu que ‘não há falar em nulidade da prova obtida pela interceptação telefônica, mas ao revés, essa prova mostrou-se muito consistente para comprovar a atuação delitiva do requerente. Além disso, a magistrada autorizou a medida com fulcro no art. 2º, da Lei nº 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva e que os fatos investigados constituíam infrações penais puníveis com penas de reclusão’ (fl. 325), ainda mais tratando-se de condenação acobertada pelo manto da coisa julgada.”
    Desse modo, não vislumbro vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica realizado em desfavor do paciente.
    Para além disso, esta Excelsa Corte firmou entendimento no sentido que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, Ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.
    Por outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do CPP. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 83.348/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 125.035/MG, Ministro Dias Toffoli; RE 257.658/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; RE 425.734-AgR/MG, Ministra Ellen Gracie; RHC 119.815/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 133.930/PE, Ministro Marco Aurélio:
    “I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP).”
    (RHC 192.283-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    No caso, não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação do paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base na interceptação telefônica ora impugnada.
    Cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Por fim, no que toca à pretendida cassação da condenação do paciente à perda do cargo público, observo que esta Suprema Corte firmou entendimento de que o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público e, portanto, não deve o habeas corpus ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.
    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 114.490-AgR-ED- -ED/SP, Ministro Luiz Fux; HC 127.758-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; RHC 122.468-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; RHC 165.548/MG, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator